Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto à petição de ID 31182599. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator